Tribunal: TJSP
Processo: 1026757-36.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sucumbência. Hipótese em que a sentença acolheu parcialmente os embargos, por reconhecimento da procedência de parte do pedido pela embargada, e proclamou a sucumbência recíproca. 1. Postulação da embargada voltada à desoneração do pagamento dos honorários devidos ao advogado constituído pelos embargantes. Descabimento. Sucumbência que decorre do princípio da causalidade.

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sucumbência. Hipótese em que a sentença acolheu parcialmente os embargos, por reconhecimento da procedência de parte do pedido pela embargada, e proclamou a sucumbência recíproca. 1. Postulação da embargada voltada à desoneração do pagamento dos honorários devidos ao advogado constituído pelos embargantes. Descabimento. Sucumbência que decorre do princípio da causalidade. Irrelevância de a embargante não ter oferecido resistência à parte do pedido inicial em que resultou sucumbente. 2. Honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa, o que corresponde, aproximadamente, a R$ 9.000,00. Postulação de redução. Descabimento. Fixação adequada. Inadmissibilidade de redução, sob pena de injustificável aviltamento do importante papel desempenhado pela advocacia na administração da Justiça. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.